Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012050-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Modificação ou Alteração do Pedido, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO - CPF: 488.067.571-72 (AGRAVANTE), CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 40.634.019/0001-04 (AGRAVADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012050-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO

AGRAVADO: CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TUTELA RECURSAL DEFERIDA E OBJETO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. DOCUMENTAÇÃO MOSTRANDO A DEPREDAÇÃO DO LOCAL. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a decisão que determinou a desocupação do imóvel foi prolatada há meses e sendo demonstrado que o local estava sendo depredado, deve ser mantido o indeferimento da concessão de prazo para a saída da agravante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012050-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO

AGRAVADO: CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012050-92.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse e indeferiu pedido de dilação do prazo para a desocupação do imóvel.

A agravante alega que o bem foi arrematado em leilão pela agravada.

Diz que ao estipular cinco dias para sair da casa, o juízo
a quo
levou em consideração uma liminar concedida há meses que, inclusive chegou a ser cassada em outro AI, logo, deveria haver nova decisão.

Afirma que reside no local com seu filho, e necessita de prazo maior para encontrar outra moradia, conforme dispõe o art. 30 da Lei
n. 9.514/97,
que estabelece 60 dias para desocupação de imóvel arrematado.

E mais, que a ADPF 828, do STF, prorrogou a suspensão das ações de despejo e desocupação até 30-6-2022.

Tutela recursal parcialmente deferida para conceder 30 dias para a desocupação do imóvel (id 132488797-pág. 01/03).

Dessa decisão a empresa agravada interpôs Agravo Interno, o qual foi provido para revogar a medida, diante das provas de que a agravante estaria depredando o imóvel (id 133253685-pág. 01/02).

Sem contraminuta (id 135632165-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012050-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO

AGRAVADO: CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ajuizou a Ação de Imissão de Posse obtendo a liminar para a desocupação do imóvel arrematado em leilão.

Contra essa decisão a ré/agravante interpôs o AI n. 1015608-09.2021.8.11.0000, provido porque ainda estava em tramitação a Ação Anulatória de Leilão e seria recomendável a dilação probatória até solução final, cuja ementa ficou assim consignada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – LEILÃO QUESTIONADO EM OUTRA LIDE – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

Porém, a referida Ação Anulatória foi julgada improcedente, sendo a sentença confirmada na Apelação n. 1013572-65.2021.8.11.0041, e depois interposto Recurso Especial.

Foi, então, pleiteado o cumprimento da liminar, o qual foi indeferido, mas reformado no AI n. 1005129-20.2022.8.11.0000. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO.

Defere-se a tutela de urgência para imissão na posse quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em seguida a agravada postulou o cumprimento dessa decisão e a ora agravante requereu o prazo de 60 a 90 dias para sair da casa, o que foi indeferido sob o seguinte fundamento:

“Indefiro o pedido de concessão do prazo para desocupação do imóvel, tendo em vista que a ré já tinha conhecimento da tutela de urgência concedida há meses e teve tempo suficiente de localizar outro local para residir. Intime-se a, pois, para cumprir a ordem no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo e ouvida a parte autora, conclusos.
(Id 86900624 dos autos em 1º grau)”

Como relatado, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal e concedi 30 dias para a desocupação do imóvel em 22/06/2022.

Dessa decisão a agravada interpôs Agravo Interno demonstrando com fotos e BO que o imóvel estava sendo depredado e que a ora agravante estava transportando objetos do local, consoante certidão exarada pelo Oficial de Justiça.

Diante dos fatos comprovados, dei provimento ao Agravo Interno e revoguei a tutela anteriormente concedida.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada, pois já transcorreram mais de 30 dias do deferimento da tutela deferida neste Agravo e da decisão que a revogou no Agravo Interno.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022